Tribunal: TJES
Processo: 5014188-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014188-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEBORA MARCIA RIBEIRO

AGRAVADO: PARQUE VILA DE ITAPUA INCORPORACOES LTDA e outros

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação ajuizada em desfavor de PARQUE VILA DE ITAPUA INCORPORAÇÕES LTDA e outro, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita. A agravante sustenta ser vendedora autônoma, possuir renda variável e insuficiente para suportar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, afirmando que a declaração de imposto de renda e os extratos bancários comprovam sua hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal e o Código de Processo Civil asseguram a gratuidade da justiça à parte que comprova insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual deve ser prestigiada quando corroborada pelos elementos constantes dos autos.

A declaração de imposto de renda indicando isenção e os extratos bancários demonstram rendimentos compatíveis com a atividade de vendedora autônoma e corroboram a alegação de insuficiência financeira.

O pagamento imediato das custas processuais compromete a subsistência da agravante, diante da renda auferida e do comprometimento do orçamento com despesas essenciais.

Movimentações bancárias habituais de baixo valor, desacompanhadas de indícios de patrimônio relevante ou sinais exteriores de riqueza, não afastam a condição de hipossuficiência.

A concessão da assistência judiciária gratuita não exige estado de miséria ou indigência, bastando a demonstração de impossibilidade de litigar sem comprometer o sustento próprio ou familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência da pessoa natural possui presunção relativa de veracidade e deve ser acolhida quando confirmada pelos elementos constantes dos autos.

A existência de movimentações bancárias ordinárias de baixo valor, sem demonstração de patrimônio expressivo ou sinais de riqueza, não afasta a concessão da gratuidade da justiça.

A assistência judiciária gratuita é devida quando o pagamento das despesas processuais compromete a subsistência da parte ou de sua família.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 101, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo Interno no AI nº 038189000383, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 05.11.2018, DJe 14.11.2018; TJES, Agravo de Instrumento nº 028199000184, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 18.02.2020, DJe 11.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014188-40.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: DEBORA MARCIA RIBEIRO

AGRAVADOS: PARQUE VILA DE ITAPUA INCORPORACOES LTDA E OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
DEBORA MARCIA RIBEIRO
em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação de origem, ajuizada em desfavor de
PARQUE VILA DE ITAPUA INCORPORACOES LTDA E OUTRO
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Em suas razões (id. 15650201), sustenta, em síntese, ser vendedora autônoma com renda variável e insuficiente para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Aduz que a documentação acostada aos autos, incluindo declaração de imposto de renda e extratos bancários, comprova a sua condição de hipossuficiência.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso, para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade da justiça.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na aferição do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à agravante.

De início, verifica-se que o recurso é próprio e tempestivo, estando dispensado o preparo, uma vez que o objeto da insurgência é justamente o indeferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 101, § 1º, do CPC.

No mérito, a Constituição da República (art. 5º, LXXIV) e o Código de Processo Civil (art. 98) asseguram o direito à gratuidade da justiça àqueles que comprovem insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais.

Embora a declaração de insuficiência deduzida por pessoa natural goze de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC), tal presunção deve ser prestigiada quando amparada por elementos de prova constantes dos autos.

No caso em análise, os documentos apresentados pela recorrente — notadamente a declaração de imposto de renda, que indica isenção, e os extratos que demonstram rendimentos compatíveis com a atividade de vendedora autônoma — corroboram a alegação de hipossuficiência financeira.

A renda auferida, somada ao comprometimento do orçamento com despesas básicas, evidencia que o pagamento das custas processuais de imediato poderia comprometer a subsistência da parte.

Diferente do que entendeu o juízo de origem, a existência de movimentações bancárias habituais de baixo valor não afasta, por si só, a condição de hipossuficiente, especialmente quando não se verifica a titularidade de bens de elevado valor ou sinais exteriores de riqueza.

Não constitui demasia consignar que, segundo este e. TJES,
“o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”
. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.
3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 028199000184, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

Assim, considero presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada e conceder à agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)